Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733877-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEONARDO CEZAR VICENTIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0751894-62.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, nos seguintes termos: “1.É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial.Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito. 2.Lado outro, considerando o esgotamento das pesquisas de bens, defiro o pleito da parte autora, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que informe a este Juízo se o executado LEONARDO CEZAR VICENTIM (044.454.349-06); possui imóvel cadastrado em seu nome e, em caso positivo, deverá também informar a localização do imóvel em questão. Confiro a presente decisão força de ofício para envio ao endereço eletrônico a seguir especificado: Destinatário: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Endereço eletrônico:https://sistemas.df.gov.br/Protocolo/Protocolo Endereço físico:SBN Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do Rio Doce 13o andar - CEP 70.040-909 Certifique-se quanto ao envio e aguarde-se a resposta. Vindo aos autos a informação, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-se conclusos. Vindo aos autos a resposta, dê-se vista ao autor, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Se infrutífera a diligência, mantenha-se o feito suspenso (ID 243730159).” Aduz o Agravante que foram exauridas todas as medidas executivas típicas, inexistindo bens penhoráveis, circunstância que impõe a adoção de medidas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a efetividade da execução. Defende que tais providências não configuram violação ao direito de locomoção, encontrando respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos expostos. Preparo devidamente comprovado (Id. 75140376). O processamento do recurso foi sobrestado em razão da submissão da matéria à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.137 do STJ). Em 4/12/2025, foram julgados os recursos representativos da controvérsia (REsp no 1.955.539/SP e REsp no 1.955.574/SP). Os autos foram conclusos em 8/1/2026. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, exigindo, para tanto, a presença de fundamentação relevante e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. No caso em exame, pretende o Agravante a suspensão da CNH do Agravado, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito. Todavia, em sede de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal antecipada. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em 5/12/2025, concluiu o julgamento dos REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, processados sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.137), fixando a seguinte tese: “TEMA 1.137: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: I) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; II) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; III) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; IV) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal." Nessa linha, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Consoante leciona Daniel Amorim, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil consagra legislativamente o princípio da atipicidade das formas executivas, conferindo ao magistrado a prerrogativa de determinar qualquer medida executiva, ainda que não expressamente prevista em lei, com vistas à efetivação de suas decisões. Cumpre salientar que, diversamente das medidas executivas típicas elencadas no art. 825 do CPC, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas não se encontram objetivamente delineados no texto normativo. Por tal razão, a adequada aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, especialmente em obrigações de natureza pecuniária, exige observância estrita aos princípios que regem o processo executivo. Assim, ao determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias destinadas a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não pode o magistrado impor ao devedor providência ineficaz ou desproporcionalmente gravosa. Com efeito, a execução deve ser conduzida em conformidade com os princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, impondo-se ao julgador juízo de ponderação à luz das circunstâncias do caso concreto. Incumbe igualmente ao magistrado zelar para que a aplicação do art. 139, IV, do CPC não implique violação de direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente os direitos à liberdade e à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, verifico que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se revelam adequados à satisfação do crédito exequendo, tampouco são eficazes para compelir o executado ao adimplemento da obrigação. Tais medidas carecem de razoabilidade e efetividade. Ressalto, ademais, que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte possuem potencial de restringir o direito de locomoção do Agravado, em afronta aos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade. Por fim, o acolhimento da pretensão recursal configuraria verdadeira sanção de caráter punitivo, destoando da finalidade executiva e contrariando o disposto no art. 8o do CPC, que estabelece os parâmetros de aplicação das normas processuais, nos seguintes termos: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Assim, tendo em vista que as medidas coercitivas pretendidas são ineficazes e desproporcionais, é inviável o seu deferimento. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora